Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-16.2024.8.11.0090
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000690-16.2024.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 538.020.711-15 (RECORRENTE), SONIA DO NASCIMENTO UBEDA - CPF: 023.900.171-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000690-16.2024.8.11.0090.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Recorrente
: josé do nascimento e sônia do nascimento ubeda (representante)
.

Recorridos
:
estado de mato grosso E município de nova canaã do norte

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, por ausência de comprovação dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), cuja observância é determinada pela Súmula Vinculante no 61.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de comprovação de requerimento administrativo prévio dirige-se a todos os entes federativos corresponsáveis pelo SUS, de modo que a ausência de demonstração de pedido administrativo perante o Estado impede o reconhecimento do requisito.

O cumprimento do requisito relativo à ilegalidade do ato de não incorporação, ausência de pedido ou mora na análise pela CONITEC exige documentação idônea demonstrando irregularidade, ou atraso, ônus não atendido.

A demonstração da impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS requer indicação médica expressa e fundamentada, o que não se verifica quando o laudo não aborda alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento demanda evidências científicas de alto nível, não supridas por mera referência à bula ou ao registro na ANVISA.

A imprescindibilidade clínica deve estar fundamentada em laudo que descreva tratamentos prévios realizados, o que não ocorre quando o documento médico não detalha o histórico terapêutico.

Os requisitos do Tema 6 são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS, assegurando racionalidade administrativa, segurança jurídica e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa de todos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

A ausência de demonstração de requerimento administrativo perante todos os entes responsáveis pelo SUS impede o reconhecimento do requisito de negativa administrativa.

A comprovação de eficácia, efetividade e segurança do medicamento deve ser feita por evidências científicas de alto nível, não supridas por bula ou registro na ANVISA.

A imprescindibilidade clínica exige laudo médico fundamentado que detalhe tratamentos anteriores e a tentativa de alternativas disponíveis no SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante no 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, José do Nascimento, representado por sua filha, Sônia do Nascimento Ubeda, contra sentença proferida no ID 322567367, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não foram cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em razão do não atendimento aos requisitos previstos nos itens “B”, “C”, “D” e “E” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos.

Argumenta que: a) não há pedidos ou abertura de processos para incorporação de alguns dos medicamentos na RENAME; b) a impossibilidade de substituição dos medicamentos está comprovada no relatório médico; c) a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos estão comprovadas pela própria bula dos medicamentos e pelo registro na ANVISA; e d) o laudo médico atesta a imprescindibilidade dos medicamentos. Alega, ainda, violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público exarou seu ciente quanto à sessão designada e salientou que apresentaria o parecer de mérito (ID 332084372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos
todos
os requisitos
cumulativos
estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), cuja observância é
expressamente
determinada pela Súmula Vinculante no 61, para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Tema 6 do STF estabelece que "
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
".

Contudo,
excepcionalmente
, é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS,
desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos
:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente
não
comprovou o preenchimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

Com relação à negativa de fornecimento do medicamento pela via administrativa, observa-se que o requisito foi
parcialmente
cumprido.

O recorrente comprovou que buscou a via administrativa
apenas
com relação ao ente municipal (ID 322566407, págs 8).

Com relação ao Estado de Mato Grosso,
não
há informação nos autos que houve o requerimento administrativo e a consequente recusa.

Quanto ao requisito da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação (item b), o recorrente
não
trouxe aos autos documentos que comprovassem eventual irregularidade na incorporação dos medicamentos pela CONITEC, tampouco demonstrou a ausência de incorporação ou a mora na análise dos pedidos, conforme os prazos e critérios propostos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011.

Em relação à impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS (item c), o laudo médico apresentado
não
informou expressamente sobre a impossibilidade de substituição dos insumos pleiteados por outros medicamentos constantes das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

A mera afirmação de que os medicamentos são necessários,
sem demonstrar que foram tentadas alternativas disponíveis no SUS sem sucesso,
não
atende ao requisito estabelecido pelo STF
.

No que tange à comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco (item d), o recorrente
não
anexou aos autos documentos que comprovassem tais requisitos por meio de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise.

O simples registro na ANVISA, embora ateste a segurança e eficácia para comercialização,
não
substitui a necessidade de comprovação específica exigida pelo STF para fins de fornecimento judicial.

Quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento (item e), o médico responsável pelo acompanhamento do paciente atestou a necessidade dos medicamentos, porém,
não
informou quais os outros tratamentos já realizados pelo paciente, conforme exigido pelo precedente vinculante
.

Importante ressaltar que os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 são cumulativos, ou seja, a ausência de comprovação de qualquer um deles impede a concessão judicial do medicamento não incorporado ao SUS.

Essa exigência visa garantir a racionalidade na alocação de recursos públicos na área da saúde, evitando que decisões judiciais isoladas comprometam o planejamento e a execução de políticas públicas destinadas a atender toda a coletividade.

Decisões contrárias ao Tema 6 do STF, flexibilizando seus requisitos, abririam precedentes que, de certa forma, comprometeria a segurança jurídica e a isonomia no tratamento de situações semelhantes.

Ressalta-se que não se trata de negar o direito à saúde, constitucionalmente garantido, mas de aplicar os parâmetros estabelecidos pelo STF para conciliar esse direito com outros princípios igualmente importantes, como a separação de poderes e a reserva do possível, considerando as limitações orçamentárias do Estado e a necessidade de atender a toda a população.

Assim, considerando que
não
foram preenchidos
todos
os requisitos
cumulativos
estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025